Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-53.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ARREMATAÇÃO – INDISPONIBILIDADES – Depois do registro da arrematação em execução forçada, as indisponibilidades anteriores perdem a sua eficácia e não impedem que o arrematante, aliene o imóvel a terceiros voluntariamente, haja ou não cancelamento expresso ("direto") delas – Apelação a que se dá provimento, afastado o óbice registral e reformada a sentença.